Tribunal: STF
Processo: RE 1461979
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “ORDINÁRIA — Candidato inscrito em concurso de ingresso na carreira de Soldado PM, considerado inapto no exame psicológico, visando sua reintegração ao certame —Apelante que aceitou as condições estabelecidas no edital — Improcedência decretada por este Colegiado — Sentença reformada - Recurso da Fazenda provido. ” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 7).



    3. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 338 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “Retratação desta Turma Julgadora, com base no art. 543-B,par. 3º, do CPC, diante do julgamento do RE nº 758.533/MG - Mantido o v. acórdão de fls. 286/289, que reconheceu a correção do ato administrativo de declaração de inaptidão de candidato ao concurso de Policial Militar na fase de exame psicológico - Critérios objetivos contidos no edital, como também existente previsão legal regendo a matéria - Retratação efetuada para manter o v. acórdão de fls. 286/289, a fim de dar provimento ao recurso da Fazenda do Estado.” (e-doc. 19).



    4. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 37, incs. I e II, da Constituição da República e à Súmula nº 686 do Supremo Tribunal Federal. 



    4.1. Sustenta que “a previsão de aplicação do exame psicotécnico ao concurso em questão deu-se somente com o Decreto Estadual nº 54.911, de 14 de outubro de 2009. E o decreto não é instrumento jurídico apto a atender a disposição constitucional de previsão em lei, justamente por ter natureza jurídica infra-legal.” (e-doc. 8, p. 6).



    4.2. Alega que, “apenas por meio do Decreto Estadual nº 52.575, de 11 de dezembro de 1970, e, posteriormente, pelos termos do Decreto Estadual nº 54.911, de 14 de outubro de 2009, é que o Estado prevê a realização de exames psicológicos ou psicotécnicos aos aspirantes aos cargos da Policia Militar do Estado de São Paulo.” (e-doc.8, p. 8). 



    4.3. Pede “para que se declare nulo o exame psicológico aplicado no autor” (e-doc. 8, p. 12). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, Lei estadual nº 10.745, de 1992, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Conforme se depreende dos autos, constou do edital do concurso que ‘A aplicação dos testes psicológicos ocorrerá de forma coletiva e individual, sendo esta última, por requisitos técnicas, será realizada em datas diferentes’ (item 6 do Capítulo XI fl. 26). E os métodos e critérios foram tratados nos demais itens, inclusive com a observação do caráter eliminatório, e de aplicação individual ou em pequenos grupos de testes, para avaliar se o candidato atende o perfil psicológico do policial militar.



(...)



    Ora, no caso, o autor tinha ciência do edital ao inscrever-se no concurso, aceitando, assim, as condições lá estabelecidas, inclusive as relativas ao exame psicológico, seus métodos e critérios de avaliação, e mesmo o seu caráter eliminatório, que nada tem de ilegal. Veja-se que no ato da inscrição não houve qualquer insurgência contra as regras do Edital. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça (...).



    Ademais, deve-se anotar que a inaptidão se deu em razão do inadequado ‘relacionamento interpessoal’, ‘controle e canalização produtiva da agressividade’ e ‘autoconfiança’ (fl. 156). 



    Diante de todos os fatos, o caso é de inversão do julgamento, com decretação da improcedência da ação, arcando o autor com as custas e despesas processuais, bem como a verba honorária de R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, deve-se atentar que o autor é beneficiário da gratuidade (fl. 85).” (e-doc. 6, p. 4-5).



    6. No acórdão proferido em juízo de retratação consta:



    “Ao contrário, o Decreto Estadual nº 41.113/06, que regulamentou a Lei Complementar Estadual nº 697/92, traz expressamente apossibilidade de introdução nos concursos públicos do exame psicológico (art. 3º, 'caput', e par. 1º, 2).



(...)



    Acresce-se ainda que o Decreto Federal nº 6.944/09, como também a Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 01/2002 (art. 1º)2,dispõem de regras objetivas acerca dos exames psicológicos em concurso público, cuja objetividade da avaliação é considerada, mormente quanto à valoração das características cognitivas e de personalidade dos candidatos.



    Afora isto, também o edital nº 002/321/2010 (fls. 17/43) disciplina de forma objetiva os critérios a serem empregados no exame psicológico, bastando para tanto analisar o Anexo E (fls. 41/43).



    Portanto, diferente do que se possa imaginar, o v. acórdão de fls. 286/289, observou com rigor os estritos termos do decidido pelo Plenário do STF, no julgamento da Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 758.533-MG, na medida em que a inaptidão do autor se baseou não somente nos critérios do edital, que claramente trouxe critérios objetivos para disciplinar o Exame Psicotécnico, mas também diretrizes que se encontravam todas também baseadas na Legislação de Regência, conforme acima anotada.” (e-doc. 19, p. 4-5).



    7. Com efeito, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional; de norma infralegal, Lei complementar estadual nº 697, de 1992; Decreto estadual nº 41.113, de 2006; e Decreto federal nº 6.944, de 2009, e das cláusulas do edital do certame, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e 454 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. ”



    (ARE nº 1.434.748-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 18/09/2023, p. 25/09/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA FASE DE EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.368.203-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CARGO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.178.403-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 6, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator